Tribunal: TJDFT
Processo: 0721898-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa, preliminarmente, à anulação da decisão por carência de fundamentação. No mérito, visa à reforma da decisão para que seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução.
2. Fatos relevantes. A questão subjacente refere-se a embargos à execução opostos pelo executado, distribuídos por dependência à execução de título executivo extrajudicial, lastreado em cártulas de cheques inadimplidas, com a finalidade de “questionar as irregularidades contidas no título e as abusividades praticadas pela agravada”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável o reconhecimento da preliminar de ausência de fundamentação ou se, no mérito, é viável a imediata concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fundamentação da decisão judicial é o elemento consistente na indicação dos motivos que justificam a conclusão a que se tenha chegado, em que devem ser considerados os relevantes argumentos tempestivamente lançados pelas partes. No caso concreto, a despeito da decisão ter recebido os embargos à execução sem efeito suspensivo, tão somente com fundamento no artigo 919, § 1o do Código de Processo Civil, constata-se que o e. Juízo de origem teria apontado, de forma clara e sucinta, a razão pela qual entendeu que não caberia efeito suspensivo, “porquanto ausente garantia suficiente para a execução”. Preliminar de carência de fundamentação rejeitada.
5. Com relação ao mérito, inquestionável que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, sendo que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir esse efeito quando presentes os requisitos à concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
6. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, ainda que o embargante aponte fatos que cumpririam os requisitos da tutela provisória, não teria demonstrado a garantia por meio de penhora, depósito ou caução, tampouco a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, de forma inequívoca.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 489, § 1o, inc. IV e 919, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1650920, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 20.12.2022; TJDFT, acórdão 2001273, rel. Des. Roberto Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJe 2o.06.2025; TJDFT, acórdão 1997516, rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe 30.05.2025; TJDFT, acórdão 1997899, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 23.05.2025; TJDFT, 2013231, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe 9o.07.2025.